Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por IGOR COSTA CORREA, KARLA VIVIAN CORREA LACERDA FALEIRO, MICAELLA COSTA CORREA e o ESPÓLIO DE MARIA INACIA CORREIA (parte autora) contra decisão interlocutória de ID 262121534 dos autos originários, proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de MAXSCHESLEI LUIZ TAVARES (parte ré), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, consistente na pretensão de arresto de bens do agravado. Alegam os autora, ora agravantes, em síntese, que são credores do agravado em virtude de acidente de trânsito que causou o óbito de Carlos Divino Correia. Sustentam que a superveniência de sentença penal condenatória proferida contra o réu, ora agravado, e a decretação de sua revelia no processo de origem reforçam a necessidade de arresto dos seus bens. Argumentam que a conduta processual evasiva do agravado, que se ocultou para evitar citação em múltiplas tentativas, demonstra o risco concreto de dilapidação patrimonial. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, determinando e confirmando o arresto dos bens imóveis e veículos de titularidade do agravado ou, subsidiariamente, a averbação premonitória da existência da ação nos registros desses bens. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 211350380 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se identifica a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte, especialmente porque está identificado o suficiente de perigo de dano concreto e iminente que autorize a concessão da medida cautelar de arresto pleiteada. A tutela cautelar de arresto possui natureza excepcional e exige a demonstração de que o devedor está praticando ou na iminência de praticar atos que possam frustrar a futura execução. O perigo de dano deve ser concreto, atual e comprovado por elementos objetivos que indiquem a dilapidação patrimonial fraudulenta. A conduta processual evasiva do agravado não se confunde automaticamente com a intenção de dilapidação do patrimônio. A dificuldade de citação e a ocultação para evitar o chamamento ao processo, conquanto configurem postura contrária aos deveres de lealdade e boa-fé processual, não constituem, por si sós, prova inequívoca de que a parte agravada está alienando bens, transferindo ativos ou praticando atos fraudulentos para frustrar futura execução. Nos limites desta cognição, não se identifica elementos concretos que indiquem atos específicos de dilapidação patrimonial, ou qualquer outro indício objetivo de esvaziamento fraudulento do patrimônio. A presunção de que a revelia poderia constituir falta indicativa de dilapidação constitui, a princípio, mera ilação lógica que não supre a necessidade de comprovação fática do perigo concreto. Logo, reputo não demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a suficiente probabilidade do direito e a caracterização do perigo de dano concreto e iminente que autorize a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator